Tribunal: TJES
Processo: 5010166-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010166-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLLIANY TEOTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010166-23.2024.8.08.0048

Recorrente
: POLLIANY TEOTONIO DE OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR E TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO PELO CONSUMIDOR QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA A EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por POLLIANY TEOTONIO DE OLIVEIRA em face da r. sentença (ID 13858515) que julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Em suas razões recursais (ID 13858516), a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, sustentando que as transações e o empréstimo contestados foram realizados por terceiros após o furto de seu celular, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.

Em contrarrazões (ID 13858519), a instituição financeira recorrida arguiu preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença primeva
.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. A parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente, não sendo a mera indicação de seu cargo profissional suficiente para o indeferimento do benefício. Assim, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (ID 13858517)
e a dispensa do preparo, CONHEÇO do recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

III - JUÍZO DE MÉRITO

A sentença merece reforma.

A relação jurídica em tela é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, conforme preconiza o art. 14 do mesmo diploma legal.

A controvérsia central reside em aferir se houve falha na segurança dos serviços prestados pelo banco recorrido, que permitiu a realização de transações fraudulentas na conta da recorrente após o furto de seu aparelho celular.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente teve seu celular furtado na madrugada de 16/09/2023
, tendo as transações contestadas (PIX e contratação de empréstimo) ocorrido nos dias 18 e 19 de setembro de 2023
. O Boletim de Ocorrência e a comunicação ao banco foram realizados em 19/09/2023
.

O juízo a quo fundamentou a improcedência na culpa exclusiva da consumidora, em razão da demora de três dias para comunicar o fato. Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude em questão se enquadra perfeitamente no conceito de fortuito interno, pois é um risco inerente à atividade bancária digital.

Não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa de que não forneceu a senha a terceiros
. Ao contrário, caberia à instituição financeira, detentora da tecnologia e do ônus probatório invertido (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva da vítima. O recorrido, contudo, limitou-se a afirmar que as operações foram autenticadas por senha, o que, por si só, é insuficiente para afastar sua responsabilidade.

Ademais, a própria dinâmica das transações — múltiplas transferências via PIX para destinatários desconhecidos em um curto intervalo de tempo
, seguidas pela contratação de um empréstimo cujo valor foi imediatamente transferido
— denota um padrão atípico e suspeito, que os sistemas de segurança do banco deveriam ter sido capazes de detectar e bloquear. O recorrido não demonstrou que tais operações eram compatíveis com o perfil de consumo habitual da cliente.

A demora de três dias para a comunicação, embora não seja a conduta ideal, não tem o condão de romper o nexo de causalidade e caracterizar a culpa exclusiva da vítima, especialmente considerando o contexto de estresse e as dificuldades práticas decorrentes de um furto. A causa primária do dano não foi a conduta da consumidora, mas a vulnerabilidade do sistema bancário que permitiu a fraude.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), exsurge o dever de indenizar.

O dano material é inequívoco e corresponde ao prejuízo financeiro total sofrido pela recorrente, no montante de R$ 5.024,00 (cinco mil e vinte e quatro reais), conforme pleiteado na inicial
, devendo ser restituído de forma simples.

O dano moral também está caracterizado e é in re ipsa. A situação vivenciada pela consumidora — ter sua conta bancária violada, seus recursos subtraídos e seu nome utilizado para contratar um empréstimo fraudulento — extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que merecem reparação.

Para a fixação do quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo como justo e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

CONDENAR o recorrido, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a restituir à recorrente, na forma simples, a quantia de R$ 5.024,00 (cinco mil e vinte e quatro reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data de cada transação fraudulenta e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENAR o recorrido, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)